Tribunal: TJMT
Processo: 1020474-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020474-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PORTO CERTO HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 43.648.160/0001-54 (AGRAVADO), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PORTO CERTO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 43.667.754/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO CERTO CARGAS LTDA - CNPJ: 43.667.619/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO CERTO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 43.667.754/0001-02 (AGRAVADO), PORTO CERTO CARGAS LTDA - CNPJ: 43.667.619/0001-67 (AGRAVADO), PORTO CERTO EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 43.667.232/0001-00 (AGRAVADO), PORTO CERTO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.667.946/0001-19 (AGRAVADO), PORTO CERTO HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - CNPJ: 43.666.969/0001-09 (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE CONCESSÃO DA TUTELA REQUERIDA – PROVIMENTO.

Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

Ante a ausência dos requisitos para a concessão de provimento liminar, o provimento do Agravo interposto é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que deferiu o pedido liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1025433-14.2022.8.11.0041, impetrado pelas Recorridas, determinando a suspensão das penalidades impostas pela medida cautelar administrativa prevista nas notificações n. 247318/1825/11/2022–SEFAZ/MT, n. 247481/1825/11/2022–SEFAZ/MT, n. 247482/1825/11/2022–SEFAZ/MT, n. 247483/1825/11/2022–SEFAZ/MT, n. 247486/1825/11/2022–SEFAZ/MT e n. 247484/1825/11/2022–SEFAZ/MT, com o restabelecimento do status quo (emissão de NF-e e CT-e), permitindo que as Impetrantes possam retornar às suas atividades econômicas e se regular no órgão de origem, se houver algum impedimento para tanto, até julgamento de mérito, sob pena de multa diária a ser fixada.

O Agravante pretende a reforma da decisão ao fundamento de que a Resolução n. 07/2008-SARP da SEFAZ/MT não altera o fato gerador do ICMS, que permanece o mesmo, eis que somente altera o prazo para recolhimento do imposto aos contribuintes inseridos no regime cautelar, que é antecipado.

Sustenta que a suspensão do credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, não inviabiliza as operações da empresa, visto que cabe à empresa emitir documentação fiscal avulsa nas unidades de atendimento da SEFAZ (Postos Fiscais).

Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o indeferimento da tutela requerida pelos Agravados na inicial.

Decisão que recebeu o recurso com efeito suspensivo (id. 147519567).

Agravo interno por Porto Certo Hortifruti LTDA e outros (id. 150685668). Esta Câmara de Direito Público, à unanimidade, desproveu o recurso, cujo entendimento restou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – DEFERIDA – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas (id. 138535163).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Maria Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo provimento do recurso interposto (id. 1745556655).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que deferiu o pedido liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1025433-14.2022.8.11.0041, impetrado pelas Recorridas.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

In casu, verifico que a Impetrante manejou o presente mandamus visando sessar ato arbitrário e ilegal que é a sua inclusão em regime cautelar administrativo, suspendendo credenciamentos para emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou pela inconstitucionalidade da inclusão do contribuinte inadimplente em regime diferenciado, por afronta ao princípio da reserva legal, bem como da restrição a livre iniciativa ao comércio, de modo que os contribuintes ficam coagidos ao cumprimento cautelar, violando direito líquido e certo (Precedente: AI em RE 784.651/SE).

(...)

Com efeito, com base na documentação apresentada nos autos, é evidente que as Impetrantes foram enquadradas na Medida Cautelar Administrativa, de modo a assegurar o cumprimento dos deveres tributários e consequentemente realizar o recolhimento de tributos lançados ou não em conta corrente fiscal.

A alteração repentina da forma de apuração e recolhimento do ICMS, bem como suspensão de emissão de Notas Fiscais acarreta em prejuízos à atividade comercial das Impetrantes. Além do mais, não há perigo de irreversibilidade da medida, porquanto a autoridade impetrada detém meios próprios para cobrança do tributo, se devidos.

A propósito, o colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu como ilícitas as atitudes do Fisco que impedem o contribuinte de exercer suas atividades pautadas pelo caráter meramente coercitivo. É o que vislumbro dos Enunciados das Súmulas nos 70, 323, 547:

“Súmula no. 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula no. 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula no. 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”.

Desta forma, viola direto líquido e certo das Impetrantes, como também ofende princípios constitucionalmente garantidos, a aplicação de penalidade máxima como forma de coação ao cumprimento de obrigações tributárias, haja vista que a legislação não prevê a suspensão dos credenciamentos para emissão de NF-e e do credenciamento para emissão de CT-e.

Ademais, não há por ora, provas robustas que a Impetrante procedeu ao descumprimento reiterado das obrigações fiscais.

Ressalto que a presente decisão não afronta a atividade própria do Fisco Estadual, pois não isenta a impetrante ao pagamento do imposto devido, mas tão somente regula a permissão de emissão de Notas Fiscais e do credenciamento para emissão de CT-e, até o julgamento da presente lide.

Isto posto, e consoante a fundamentação supra, DEFIRO a liminar vindicada e determino a imediata suspensão das penalidades impostas pela medida cautelar administrativa prevista nas notificações n° 247318/1825/11/2022–SEFAZ/MT, 247481/1825/11/2022–SEFAZ/MT, 247482/1825/11/2022–SEFAZ/MT, 247483/1825/11/2022–SEFAZ/MT, 247486/1825/11/2022–SEFAZ/MT, 247484/1825/11/2022–SEFAZ/MT com restabelecimento do status a quo (emissão de NF-e e CT-e), permitindo que as Impetrante possam retornar às suas atividades econômicas e se regular no órgão de origem se houver algum impedimento para tanto até julgamento de mérito, sob pena de multa diária a ser fixada.

Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-se do teor desta decisão (art. 7o, I, Lei no 12.016/09).

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias. (art. 12 e § único da Lei no 12.016/09).

(...)

Em matéria de agravo de instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
A antecipação da tutela somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de procedência do pedido ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser determinado ao Estado de Mato Grosso, ora Agravante, que exclua medida cautelar administrativa imposta às empresas da Impetrante, ou que conceda a imediata autorização para emissão de nota fiscal eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Trânsito Eletrônico (CT-e), nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009.

In casu,
as Agravadas foram notificadas para

“
promover os ajustes em EFD com inclusão do ICMS devido pelas saídas tributadas das operações realizadas sob o CST 040 (anexo I), com o benefício da espontaneidade, nos termos do art. 47-M da lei 7098/98; efetuar a o pagamento do valor resultante após as correções efetuadas; e comprovar de forma inequívoca, via apresentação de documentos (contrato de compra e venda, pedidos e comprovantes de pagamento por operação/compra), do transporte (como os produtos chegaram até a empresa) e respectivos pagamentos (comprovantes de pagamento dos serviços de transporte), a aquisição dos produtos listados as notas fiscais recebidas dos fornecedores Rio Acima Hortifruti Ltda (IE 13.938.157-1) e Nova Geração Alimentos LTDA (IEs: 13.867.898-7, 13.868.651-3 e 13.868.653-0)
”.

Não obstante as fundamentações trazidas pelas Agravadas, e conforme já mencionado na decisão que concedeu efeito suspensivo ao Recurso interposto, não é ilegal o regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita a Recorrente de atuar, mas, sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

Sobre o tema, o nosso Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de considerar legal o regime tributário diferenciado instituído pela Resolução n. 7/2008/SARP, que estabelece a necessidade de pagamento antecipado e integral do imposto quando o contribuinte possuir débitos pretéritos e, de consequência, considerou legal a apreensão de mercadorias e a aplicação de penalidades nos casos em que esta medida tenha por objetivo forçar o contribuinte ao recolhimento do imposto devido antecipadamente pela operação referente à própria mercadoria apreendida, uma vez que a sua circulação sem o recolhimento do imposto devido configura infração material de cunho permanente.

Além do que a referida norma não institui o tributo, apenas regulamenta a sua forma de cobrança.

É o posicionamento reiterado deste Sodalício:

[...] Constatado o descumprimento reiterado das obrigações tributárias principais e acessórias, possível é o enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, para que aquele proceda ao recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1022075-51.2016.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 30 de agosto de 2022).

[...] Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1029937-39.2017.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 25 de julho de 2022).

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

Ausente o direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada legalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança. (N.U 1012476-88.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).

Nessa quadra, tenho que as Agravadas não comprovaram o preenchimento dos requisitos necessários para o deferido da tutela requerida na inicial do Mandado de Segurança, de sorte que o provimento deste Agravo é impositivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso

para indeferir o pedido de tutela antecipada formulada pelas agravadas no Mandado de Segurança de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023